Tribunal: TJPA
Processo: 0800108-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800108-67.2021.8.14.0301

APELANTE: LILIAN MORAES CATETE

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DEMORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
ADEQUADO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. REDUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)
. (STJ - REsp: 1665698 CE). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. No mérito, a matéria diz respeito à demora do plano de saúde em fornecer o tratamento oncológico indicado a autora. Em que pese a ausência de negativa do tratamento solicitado, é inegável que a demora para a autorização de tratamento quimioterápico já tem o condão de, por si só, configurar falha na prestação do serviço, ante o descumprimento dos prazos estipulados na Resolução nº. 259 da ANS.

3. Na hipótese dos autos, o fornecimento do tratamento ocorreu após mais de um mês do requerimento e, tão somente, após a propositura da presente demanda e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial, não havendo que se falar em fornecimento espontâneo do tratamento ou inexistência de falha na prestação do serviço. Responsabilidade Civil configurada.

4.

É certo que, no caso, em que o medicamento pleiteado visava o tratamento de doença grave (câncer), a demora no atendimento da solicitação causou situação de aflição à paciente que necessitava da medicação para a conservação de sua vida e saúde.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado à situação concreta. Porém, tem razão a apelante no que tange ao índice estipulado para a correção monetária da condenação, devendo incidir no caso o INPC/IBGE.

5. Configurado o efetivo descumprimento da decisão liminar, no prazo estipulado, impõe-se a manutenção da multa aplicada. Não obstante, entendo razoável a minoração do valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o prazo estipulado para o cumprimento foi curto (24h) e foram apenas dois dias de atraso no cumprimento integral da liminar deferida.

6. Recurso de Apelação da UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA conhecido e parcialmente provido, tão somente para estipular que o índice de correção monetária aplicável à condenação será o INPC/IBGE, à unanimidade.

7. Recurso de Apelação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequada ao caso em concreto, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(
Num. 6400851 - Pág. 1) em face da sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por LILIAN MORAES CATETE

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a ação a fim de:

a) CONFIRMAR a tutela antecipada concedida nos autos, reconhecendo a obrigação de fazer referente à autorização e custeio do tratamento oncológico da autora na forma requisitada pelo profissional médico responsável pelo caso.

b) CONDENAR as rés ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) com juros de 1% ao mês, contabilizados a partir da citação e correção monetária, com adoção do IPC/FIPE, a partir do arbitramento nesta sentença até seu efetivo pagamento (Súmula nº 362 do STJ).

c) CONDENAR a requerida UNIMED BELÉM ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar no valor de R$10.000,00 (dez mil reais)

Em razão da sucumbência mínima e por força do disposto nos artigos 85, §2º e art.86, § único do Código de Processo Civil (CPC),
CONDENO
as requeridas ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios do(a) vencedor(a), os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observado o disposto no §16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do §2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO
o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).

A autora ajuizou a presente ação alegando, resumidamente, ser usuária do plano de saúde, sendo portadora de Neoplasia Maligna de Mama (CID 10 C 50.9) e precisou ser submetida a tratamento quimioterápico coberto integralmente pelo plano de saúde gerido pela requerida.

Aduziu que, recentemente, fora acometida novamente por tumores malignos em seu organismo, havendo laudo médico indicando que possui doença recidiva extensa lifonodal controlada com radioterapia e prescrição do tratamento de saúde necessário em 26/11/2020. Afirma que em 01/12/2020 entrou em contato com as requeridas UNIMED RIO e UNIMED BELÉM para solicitar autorização do tratamento em sistema de intercâmbio e que enviou toda a documentação necessária para apreciação do pedido.

Informou que apesar do caráter urgente do tratamento e das inúmeras tentativas de contato, até o ajuizamento da ação, as demandadas não teriam analisado seu requerimento.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, a fim de reconhecer a obrigação de fazer referente à autorização e custeio do tratamento oncológico da autora, na forma requisitada pelo profissional médico responsável pelo caso, e condenar as rés ao pagamento de DANOS MORAIS no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada com a sentença de primeiro grau, a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA interpôs recurso de apelação de

Num. 6400843 - Pág. 01/15, arguindo que em momento algum negou qualquer tipo de procedimento e que o pedido da quimioterapia foi solicitado e autorizado em 24 horas. Conclui que todas as solicitações realizadas pela autora foram autorizadas, não havendo que se falar em negativa, motivo pelo qual inexiste também dever de indenizar.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

A UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 6400851 - Pág. 01/23) também se insurgiu contra a sentença, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva em razão do contrato de plano de saúde ter sido firmado com a Unimed Rio e a ausência de interesse de agir ante a inexistência de negativa em fornecer tratamento ao polo adverso. Narra que a operadora UNIMED RIO, por meio do sistema de intercâmbio realizado entre as Operadoras, autorizou o procedimento requerido pela parte adversa, dentro do prazo estabelecido pela ANS.

No mérito, argumenta que promoveu todos os esforços necessários para que a apelada recebesse o devido tratamento conforme solicitado, tanto é que este foi autorizado, o que constitui hipótese

excludente de responsabilidade, nos/termos do art. 14, § 3°, I do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que inexiste ato ilícito praticado pela apelante, motivo pelo qual não há dever de indenizar a título de dano moral.

Por derradeiro, alega ser notório que não houve descumprimento de liminar, já que mesmo diante do prazo manifestamente exíguo para o cumprimento da medida, esta foi tempestivamente cumprida, não havendo motivos para a condenação da Apelante ao pagamento de multa.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Num. 6400854 - Pág. 01/11.

É o relatório.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 28 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De forma a tornar este voto mais didático, apreciarei os Recursos de Apelação interpostos por Unimed Rio e Unimed Belém, em conjunto.

1.

Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva arguida pela UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Analisando a preliminar relativa à ilegitimidade da empresa requerida para figurar no polo passivo da presente ação, verifico que não merece ser acolhida.

Conforme se depreende dos autos, afirma a demandada que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da demanda, tendo em vista que o contrato de plano de saúde em discussão foi firmado com a Unimed Rio.

Ocorre que, o argumento de que a empresa contratada no plano de saúde é pessoa jurídica absolutamente distinta da requerida não deve prosperar, uma vez que o próprio logotipo da "Unimed" induz o consumidor à conclusão de que se tratam de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico.

Dessa forma, aplicável ao caso em tela a Teoria da Aparência, já que não se pode obrigar o contratante de boa-fé a realizar uma verificação aprofundada da personalidade jurídica da empresa antes de contratar ou de demandar contra ela.

Em situações análogas a presente, o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, conforme se verifica:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA
. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO.

REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL
. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura.

2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ).

3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários.

4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma.

5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades.

6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde.

7. Recurso especial não provido.

(
STJ - REsp: 1665698 CE
2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017) (grifos nossos)

Ademais, verifica-se dos documentos dos autos, que o fornecimento da medicação necessária ao tratamento da autora, seria providenciado pela ré UNIMED BELÉM, em regime de intercâmbio, não procedendo a alegação de ilegitimidade passiva.

Assim, afasto a preliminar.

3.

Da Preliminar de Ausência de Interesse de Agir arguida pela UNIMED BELÉM e pela UNIMED RIO.

Afirmam as apelantes, a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que inexistiu negativa de fornecimento do tratamento requerido na exordial.

A meu ver, a preliminar arguida se confunde com o próprio mérito da demanda, motivo pelo qual, passo a analisá-la em seguida.

4.

No mérito

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou desacerto da sentença que determinou que a recorrente autorize e custeie o tratamento oncológico da autora/apelada, na forma requisitada pelo profissional médico responsável pelo caso.

A apelante UNIMED RIO alega que não foi demonstrada a afirmada negativa de tratamento, ao contrário, teria sido comprovado que o pedido de quimioterapia foi solicitado e autorizado em 24 horas, não constando nenhum atraso no atendimento de emergência da autora. Aduz a ausência de defeito na prestação do serviço, já que promoveu todos os esforços necessários para que a apelada recebesse o devido tratamento conforme solicitado, tanto é que este foi autorizado no prazo previsto na Resolução 259 da ANS, a qual estabelece o prazo de até 21 (vinte e um) dias úteis para autorização, o que constitui hipótese

excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3°, I do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante UNIMED BELÉM, por sua vez, também afirma a ausência de negativa ou demora para autorização do tratamento, na medida em que teriam sido devidamente observados os prazos da RN 259 da ANS, de forma que inexistente falha ou defeito nos serviços médicos prestados. Esclarece que recepcionou e-mail da Clínica Oncológica do Pará no dia 01/12/2020, com solicitação de autorização dos procedimentos. Após o recepcionamento, foi o feito tramitado para a UNIMED RIO, sendo autorizados os procedimentos no dia 05/01/2021 às 14:54.

Pois bem. Oportuno destacar que o contrato de plano de saúde se define pela transferência onerosa e contratual de riscos futuros à saúde do contratante e seus dependentes, mediante a prestação de assistência médico-hospitalar por meio de entidades conveniadas, estipulando a administradora um prêmio a ser pago mensalmente pelo beneficiário, que receberá em troca assistência médica de que vier necessitar.

Considerando a relevância do direito constitucional/fundamental envolvido, têm as administradoras de planos de saúde o dever de agir com boa-fé, tanto na elaboração, quanto na execução do contrato, preservando-se a dignidade, a saúde, a segurança e a proteção dos interesses econômicos do beneficiário, em face da presunção legal de sua vulnerabilidade.

Por outro lado, a interpretação sobre a cobertura, ou não, de determinado procedimento pela administradora do plano de saúde deve ser realizada à luz do CDC, consoante artigo 3º daquele diploma legal, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito.

Nesse sentido são as lições de Cláudia Lima Marques:

"Apesar de a Lei 9.656/98, na sua versão atual, nominar os antigos contratos de seguro-saúde como planos privados de assistência à saúde, indiscutível que tanto os antigos contratos de seguro-saúde, os atuais planos de saúde, como os, também comuns, contratos de assistência médica possuem características e sobretudo uma finalidade em comum: o tratamento e a segurança contra os riscos envolvendo a saúde do consumidor e de sua família ou dependentes. Mencione-se, assim, com o eminente Professor e Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que: 'dúvida não pode haver quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor sobre os serviços prestados pelas empresas de medicina em grupo, de prestação especializada em seguro-saúde. A forma jurídica que pode revestir esta categoria de serviços ao consumidor, portanto, não desqualifica a incidência do Código do Consumidor. O reconhecimento da aplicação do Código do Consumidor implica subordinar os contratos aos direitos básicos do consumidor, previstos no art. 6º do Código (...)" (Contrato no Código de Defesa do Consumidor - O novo regime das relações contratuais, 4ª ed., Revista dos Tribunais, p. 399).

Ocorre que o tratamento postulado pela parte autora (tratamento oncológico - quimioterapia e radioterapia) está incluído na lista de procedimentos cobertos pelo plano de saúde, inexistindo qualquer justificativa para a negativa ou demora na autorização por parte da operadora.

Na hipótese dos autos, em que pese a ausência de negativa do tratamento solicitado, é inegável que a demora para a autorização de tratamento quimioterápico já tem o condão de, por si só, configurar falha na prestação do serviço. Diversamente do alegado pelas apelantes, não houve o cumprimento dos prazos estipulados na Resolução nº. 259 da ANS, na medida em que o pedido da requerente foi efetuado em 01/12/2020 e a ré UNIMED BELÉM apenas o atendeu em 08/01/2021, conforme documento de ID 6400787, no qual consta a entrega do material requerido na Clínica Oncológica do Pará na data em referência.

Ressalto, ainda, que o fornecimento do tratamento ocorreu após mais de um mês do requerimento e, tão somente, após a propositura da presente demanda e o deferimento da tutela de urgência requerida na exordial, não havendo que se falar em fornecimento espontâneo do tratamento ou inexistência de falha na prestação do serviço.

Dito isto, resta configurada a responsabilidade civil das apelantes e o consequente dever de indenizar os danos suportados.

Quanto a indenização por dano moral, tem-se que o consumidor que contrata plano de saúde tem a legítima expectativa de poder contar com a cobertura do tratamento quando padece de uma doença, momento em que se tem menos condições de resistir aos aborrecimentos cotidianos e que mais se precisa de tranquilidade.

Na demanda em exame, é evidente que a demora na autorização do tratamento indicado a parte autora, portadora de câncer, causou-lhe sim ansiedade, angústia e estresse, aptos a caracterizar o dano moral, abalando, inequivocamente e ainda mais o seu estado psíquico e emocional.

Desse modo, a negativa da cobertura de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde, quando necessitou do plano de saúde exorbitou o mero aborrecimento e angústia, para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade.

Em conclusão, configurado o defeito no serviço e o dano moral dele decorrente, impõe-se a responsabilização da apelada pela reparação aos danos morais sofridos pela autora. Vide arts. 186, 187 e 927 do CC.

No que diz respeito ao valor da compensação do
dano moral
, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do
dano
. Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, bem como
em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se mostra suficiente para recompensar a apelante pelos danos morais por ela tolerado, não merecendo a sentença guerreada qualquer reforma, neste ponto.

Porém, tem razão a apelante no que tange ao índice estipulado para a correção monetária da condenação, devendo incidir no caso o INPC/IBGE.

5.

Da condenação ao pagamento de multa pelo descumprimento da tutela de urgência concedida.

Por fim, não merecem prosperar os argumentos da apelante UNIMED BELÉM acerca da ausência de descumprimento da liminar concedida, a justificar a condenação ao pagamento de multa. O próprio apelante reconhece que recebeu a citação no dia 05/01/2021, na qual constava a determinação de autorização e custeio do tratamento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, porém, passaram-se 03 dias para o efetivo e integral cumprimento da liminar, com o fornecimento do medicamento à autora, conforme documento de ID 22373022.

Inegável, a meu ver, o não cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado.

Não obstante, entendo razoável a minoração da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando que o prazo estipulado para o cumprimento foi curto (24h) e foram apenas dois dias de atraso no cumprimento integral da liminar deferida.

Sendo assim, reduzo a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequado ao caso em concreto.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação da
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
(Num. 6400843 - Pág. 01/15)
, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para estipular que o índice de correção monetária aplicável à condenação será o INPC/IBGE
.

Por sua vez, CONHEÇO do Recurso de Apelação da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Num. 5337052 - Pág. 1) e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para reduzir a multa pelo descumprimento da liminar para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ser mais adequada ao caso em concreto.

M
antenho o restante da sentença recorrida, tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023